Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, ante a alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se o conjunto probatório, composto pelo reconhecimento, laudo de perícia papiloscópica e depoimentos de agentes policiais, é suficiente para sustentar a condenação; e (iii) verificar a possibilidade de desclassificar o crime de roubo para o de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece recomendações para o procedimento de reconhecimento de pessoas, cuja inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do ato. A validade do reconhecimento fotográfico extrajudicial se impõe quando este é corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no presente caso.
4. A autoria delitiva restou solidamente comprovada por um conjunto harmônico de provas. O reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima na delegacia foi confirmado pelo laudo de perícia papiloscópica, que atestou a presença de impressão digital do réu no veículo subtraído, e pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais, os quais confirmaram os fatos apurados na investigação. As versões contraditórias e inverossímeis apresentadas pelo réu em seus interrogatórios reforçam a convicção condenatória.
5. A violência, elementar do tipo penal de roubo, foi devidamente comprovada pela prova oral, que demonstrou que a vítima foi retirada à força do seu veículo e agredida, sendo desnecessária a juntada de laudo de exame de corpo de delito para a caracterização da elementar.
6. Incabível a desclassificação para o crime de receptação, uma vez que as provas demonstram a participação direta e efetiva do acusado na subtração do bem, em comunhão de esforços com os demais comparsas, e não um mero contato posterior com a coisa subtraída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ainda que não siga estritamente o rito do art. 226 do Código de Processo Penal, é válido quando corroborado por outros elementos de prova judicializados, como a perícia papiloscópica e os depoimentos de agentes policiais, formando um acervo probatório coeso e suficiente para a condenação pelo crime de roubo."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LVI, da Constituição Federal; arts. 33, 44, 77, 157, § 2o, II, e 180 do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC.